Tribunal: TJSP
Processo: 0388232-03.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SEXTA-PARTE – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Agravo interno provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0388232-03.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0388232-03.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.557
2
VOTO No 30.557
AGRAVO INTERNO No 0388232-03.2009.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS
A
TURMA
JULGADORA
PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SEXTA-PARTE
ENCARGOS DA MORA
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente a verba de natureza não-
tributária referente a servidores públicos. Incidência dos
encargos da mora em conformidade com o que ficou
decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ.
Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado.
Agravo interno provido, em parte.
Aos relatórios de fls. 129/130 e 158,
acrescenta-se que esta E. Câmara desproveu agravo interno tirado de
decisão monocrática que proveu apelação interposta de sentença que
julgara improcedente a pretensão ao recálculo de sexta-parte, afastada a
aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e
especial, com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. As partes
não se opuseram ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0388232-03.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.557
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo Colendo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0388232-03.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.557
4
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, dá-se provimento, em parte, ao agravo interno para determinar
o cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e no
905 do STJ, nos termos e limites acima especificados, mantido no mais o
acórdão recorrido, inclusive os ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator